Tribunal: TJDFT
Processo: 0747477-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747477-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES RÉU ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONICA PONTE SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios movida em face do ESPÓLIO DE YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE, concedeu 15 (quinze) dias para a regularização processual, renovando o prazo para apresentação de contestação. A agravante informa que o prazo para contestação pelo espólio já havia precluído, uma vez que o espólio foi regularmente citado e não apresentou resposta no prazo estabelecido, e a reabertura desse prazo, de ofício, prejudica a celeridade e o andamento processual. Esclarece, em síntese, que a decisão recorrida retrocedeu a marcha processual, ao permitir que o espólio, representado pela inventariante Priscila Martins Duarte, apresente nova contestação, embora a inventariante já tenha respondido anteriormente em nome próprio e não do espólio, o que a agravante considera uma violação da legitimidade processual. Salienta que a revelia do espólio deve ser reconhecida, uma vez que a contestação não foi apresentada em tempo hábil, e a ausência de resposta deveria presumir verdadeiras as alegações da agravante, conforme dispõe o art. 344/CPC. Argumenta que a decisão recorrida viola o princípio da duração razoável do processo e o princípio da paridade de armas, pois permite que o espólio altere os termos da defesa de maneira injusta, comprometendo a igualdade entre as partes no litígio. Destaca que o Tema 988, do STJ, estabelece que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em situações de urgência quando a decisão de primeira instância prejudica de forma significativa os interesses da parte, justificando a análise do recurso. Defende, ainda, que a tutela de urgência recursal é necessária para evitar a realização de atos processuais inúteis e proteger o direito da agravante ao recebimento dos honorários advocatícios devidos, uma vez que a extinção do inventário sem a liquidação do contrato de honorários poderia inviabilizar o cumprimento do contrato. Menciona o entendimento do STJ acerca da aplicação do Tema 988, reforçando a necessidade de flexibilização do rol do art. 1.015 do Codex em casos de urgência. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja reconhecida a revelia do espólio, com efeito ativo para que o Juízo de origem prossiga no trâmite processual sem reabertura do prazo para contestação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, decretando a revelia do espólio com as consequências que a Turma entender pertinentes. Preparo regular (ID 65931582 e 65931584). É a síntese do que interessa. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Conquanto o agravo de instrumento seja tempestivo e tenha sido acompanhado de preparo, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista que o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A decisão de ID 65931573 determinou a regularização processual do polo passivo, na pessoa do representante do espólio, renovando o prazo para apresentação de contestação, objetivando oportunizar a ampla defesa por parte do espólio, que não poderia ser prejudicado em razão da atuação irregular de uma das herdeiras em nome próprio. A despeito do acerto ou não do magistrado, o decisum supracitado, não se encontra abarcado pelo rol do art. 1.015, do CPC, não sendo cabível, a princípio, impugnação via agravo de instrumento. Ademais, não resta caracterizada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015, do CPC, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT). Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o, do diploma processual civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento que não desafiam a interposição de agravo de instrumento não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas no recurso de apelação ou nas contrarrazões recursais. Nessa linha de entendimento, os julgados deste TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXORDIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO SANEADORA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. PROPORCIONALIDADE. 1. No que se refere ao não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva em razão de pedido na exordial de desconsideração da personalidade jurídica, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. 2. Segundo o Enunciado no 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, (A)o proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC. condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 3. O colendo STJ tem concluído que situações como dos presentes autos, em que se acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e houve extinção parcial do processo, se amoldam mais ao determinado no parágrafo único do art. 338 do CPC, devendo os honorários serem fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1818477, 07473429120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não é capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO. MATÉRIA IMPUGNADA. MAIOR DETALHAMENTO DE VEÍCULO RESERVA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que se limita a afastar o reiterado requerimento do autor atinente à especificação do veículo reserva, por se tratar de questão já apreciada pelo Juízo, bem como que analisa se o veículo indicado pela ré se enquadra, em princípio, nos parâmetros definidos em decisão anterior, não configura hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC. 2. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Descabida nova análise quanto à necessidade de detalhamento do veículo reserva por ter sido expressamente afastada em decisão anterior que concedeu a tutela de urgência, oportunamente não impugnada, acarretando preclusão. 4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1219338, 07194591420198070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento, por fim, que o feito ainda se encontra em fase incipiente, inexistindo, portanto, o alegado atraso na marcha processual. Para além disso, o reconhecimento da revelia não importa automaticamente na procedência do pedido, ainda mais considerando a natureza do processo e os interesses envolvidos, somados, inclusive, a possibilidade de produção de provas pela parte considerada revel, desde que compareça oportunamente nos autos. Repiso, uma vez mais, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da real urgência na apreciação da matéria, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator